Tribunal: TJSP
Processo: 1065236-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Dívida declarada inexigível – Existência, no entanto, doutras anotações – Ausência de fato gerador de dano moral – Incidência da súmula 385 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065236-35.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GIANE
PEREIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065236-35.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.521 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1065236-35.2017 – CAMPINAS.
Apelante: Giane Pereira.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto.
Voto 24.521
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Dívida declarada inexigível
Existência, no
entanto, doutras anotações
Ausência de fato
gerador de dano moral Incidência da súmula 385
do STJ Sentença mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 113/117, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de dívida e
indenização por dano moral (negada) movida pela apelante à apelada
sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de R$ 500,00 para os
patronos de cada parte.
Diz-se da ausência de documento capaz de elidir suas alegações.
Sustenta que não é caso de incidência da súmula 385 porque inexiste
inscrição preexistente. Demais, entende que inscrição posterior não afasta o
direito à condenação em danos morais. Aduz que teve seu nome manchado
indevidamente por anos, o que deve ser levado em conta no arbitramento da
indenização (fls. 121/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065236-35.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.521 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 132/138).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Forçoso convir que, nas circunstâncias,
não há possibilidade de arbitramento de indenização por dano moral.
O autor questiona apontamento no valor de R$ 700,84, do ano de
2015 (vide fl. 02), o que corresponde à soma dos valores das anotações de R$
163,66, de 17/08/2015, e de R$ 537,18, de 21/08/2015 (vide fl. 31).
A título de argumentação, veja-se que o ajuizamento desta ação
ocorreu apenas em 15 de dezembro de 2017, mais de dois anos depois das
anotações.
Além disso, a análise do extrato do SCPC de fls. 31/32 indica
que o apelante contava com outras duas restrições, disponibilizadas em
27/08/2015 (R$ 3.439,79) e 03/09/2015 (R$ 159,99), mas com datas de
débito anteriores às disponibilizações das anotações questionadas nestes autos
(15/07/2015 e 19/07/2015).
Ou seja, quando da disponibilização dos débitos aqui
questionados (17/08/2015 e 21/08/2015 vide fl. 31), já havia duas anotações
com datas de débito anteriores (15/07/2015 e 19/07/2015 vide fl. 31),
tratando-se de registros concomitantes, não sendo demonstrado que eventual
negativa de crédito tenha decorrido dos registros aqui questionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065236-35.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.521 - (rcs)
4
Demais, o autor não trouxe nenhum documento a comprovar
eventual contestação dessas outras duas anotações.
Portanto, nenhuma indenização é devida ao recorrente, pois
inexiste fato gerador de dano moral. Afinal, nada indica que a conduta da
apelada agravou a reputação do requerente, já maculada por outras restrições.
Incide, portanto, o teor da súmula 385 do STJ: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Embora esse enunciado tenha origem em situação diversa, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o entendimento ali estampado
se aplica também às ações movidas em face do suposto credor que
realizou o apontamento.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065236-35.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.521 - (rcs)
5
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento - "quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (negrejei)
É esse, inclusive, o entendimento neste Tribunal de Justiça:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES
ANOTADAS POR CREDORES DIVERSOS NO SERASA -
RECURSO IMPROVIDO. Revelando a certidão do SCP à
existência de diversas inscrições pretéritas do nome do
devedor contumaz, incabível o pagamento de dano moral
(TJSP - 35a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1.091.734-0/8
São Paulo, relator Clóvis Castelo, j.
30/03/09) (negrejei).
Apelação
Ação de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065236-35.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.521 - (rcs)
6
Lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao
crédito Não comprovação da existência de relação jurídica
entre as partes, a fundamentar a negativação levada a efeito -
Direito da requerente de ver cancelado o apontamento
indevido, já determinado em ação diversa Dano moral -
Anotações concomitantes
Súmula 385 do C. Superior
Tribunal de Justiça - Inexistência de dever de indenizar
Honorários advocatícios - Fixação em segunda instância, nos
termos do art. 85, §11, CPC/2015 - Recurso desprovido
Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018716-49.2018.8.26.0577; Relator (a): Ademir Benedito;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2019).
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária devida aos patronos da ré é
majorada para R$ 600,00.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso